Tribunal: TJDFT
Processo: 0740293-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740293-64.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO APELADO: RENATA JORGE BARRETO D E C I S Ã O Antes do julgamento da Apelação, as partes submeteram à homologação o acordo de ID 52232379. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator